Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-95.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS. CONSULTA. SISTEMAS DISPONÍVEIS. NÃO ESGOTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente contra sentença que declarou extinto o processo com fulcro no art. 53, §4, da Lei no 9.099/95. O juízo de origem concluiu que foram realizadas tentativas de constrição patrimonial em face do executado, porém, as referidas diligências restaram reiteradamente infrutíferas, o que leva à conclusão de que não existem bens penhoráveis suficientes para a satisfação do débito.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teriam sido esgotadas todas as medidas típicas para a satisfação do crédito, pois as pesquisas teriam se resumido a tentativa de bloqueio judicial de valores por meio do sistema Sisbajud e a localização de veículos em nome do executado. Sustenta que não foram realizadas buscas de bens móveis que integram o lar do executado/recorrido, tampouco foram adotadas diligências para obtenção da declaração de bens e rendas junto à Receita Federal, o que indicaria o não esgotamento de todos os meios disponíveis ao recorrente.
4. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o regular tramite processual.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV- RAZÃO DE DECIDIR.
6. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, caso não sejam encontrados bens penhoráveis do devedor, o processo será extinto de imediato, conforme o disposto no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95. A extinção do processo, em razão da impossibilidade de localização de bens passíveis de penhora, pressupõe que todas as diligências necessárias tenham sido devidamente esgotadas
7. Ao analisar minuciosamente os presentes autos, observo que não foram esgotadas todas as diligências ou empregados todos os esforços pelo juízo de origem a fim de localizar bens do recorrido. Foram realizadas apenas as consultas aos sistemas SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, ID. 65581389/655821393 e ID. 65581397/65581399 e RENAJUD ID. 65581406, não havendo o esgotamento das diligências possíveis e compatíveis com o art. 2o da Lei no 9.099/95.
8. O recorrente requereu em sua inicial ID. 65581158 consultas a outros sistemas, contudo os pedidos não foram analisados pelo juízo de origem, sobrevindo, então, sentença de extinção sem mérito. À luz do Princípio da Cooperação, cabe ao Poder Judiciário auxiliar a parte exequente na busca de bens do devedor. Ante a disponibilização de sistemas de acesso exclusivo da justiça, não se mostra razoável a extinção do processo antes que eles sejam consultados, uma vez que podem ser úteis à satisfação do crédito perseguido, notadamente se frustradas outras diligências realizadas com o mesmo objetivo
9. A extinção prematura do processo viola os princípios norteadores do sistema dos Juizados Especiais, os quais conferem efetividade à prestação jurisdicional, devendo ser garantida ao exequente a tentativa de satisfação de seu crédito. Precedentes: Acórdão 1812743, 07012664620238070020, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Data do Julgamento 2/2/2024, DJE 22/2/2024, Pág.: sem página cadastrada; Acórdão 1768424, 07084338120228070010, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, Data do Julgamento 9/10/2023, DJE 20/10/20233 Pág.: sem página cadastrada; Acórdão 1658320, 07174058320218070007, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Data do Julgamento 27/1/2023, DJE 14/2/2023, Pág.: sem página cadastrada; Acórdão 1412427, 07116398620208070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, Data do Julgamento 6/4/2022, DJE 18/4/2022, Pág.: sem página cadastrada; Acórdão 1412427, 07116398620208070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, Data do Julgamento 6/4/2022, DJE 18/4/2022, Pág.: sem página cadastrada. Acórdão 1921922, 0701855-47.2023.8.07.0017, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.
10. Sendo assim, concluo que é necessário o retorno dos autos à instância de origem para a continuidade do trâmite processual.
V- DISPOSITIVO.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com a realização das consultas aos sistemas pertinentes e que se mostrarem compatíveis com os princípios estabelecidos na Lei no 9.099/95.
12. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).